Tribunal: STF
Processo: RHC 227884
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Patricia Chagas da Rosa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE INFANTE. REGIME DIVERSO DO ABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA PROLE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – Assente nesta Corte Superior que todas as teses que comportem ampla e profunda apreciação de provas e fatos não são viáveis de julgamento na via estreita do writ. 



    III – In casu, a parte agravante, além de se encontrar em execução definitiva de penas em regime diverso do aberto, não realizou a comprovação da imprescindibilidade de sua presença aos cuidados da prole. 



    IV - De resto, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. 



    V - Por derradeiro, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    VI - No mais, os argumentos lançados no recurso em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 734.817 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, cumprir a reprimenda em regime domiciliar. Sustenta que “possui dois filhos menores de 12 anos” e cumpre pena “por crime praticado sem violência e/ou grave ameaça (tráfico e associação para o tráfico) e que não foi praticado em face de seus filhos”.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E EXECUÇÃO PENAL. NÃO RECONHECIDOS OS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVIÁVEL A REVISÃO NO ÂMBITO DO HC DE PROVAS E FATOS ANALISADOS COM PROFUNDIDADE NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRECEDENTES STF. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à recorrente.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, HC 174.023, ministro Marco Aurélio):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE [...] 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    (...) 4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    Não há dúvida, no caso, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, que a recorrente cumpre pena em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



    Não se ignora que, excepcionalmente, este Tribunal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a extensão do benefício da prisão domiciliar a condenados que cumprem pena em regime mais gravoso que o aberto, desde que peculiaridades do caso concreto indiquem ser a custódia domiciliar a medida mais adequada (HC 193.272, ministro Dias Toffoli; e HC 194.217, ministra Cármen Lúcia).



    Sucede, porém, que a recorrente não se desobrigou de comprovar nos autos sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, o que reforça a impertinência da concessão do benefício pleiteado. 



    Nesse contexto, cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida excepcional pleiteada, assim ressaltou (com meus grifos): 



    In casu, a paciente, além de se encontrar em regime fechado, não comprovou a imprescindibilidade de sua presença aos cuidados à prole. 



    Verbis (fl. 151): 



    "(...) Nesses termos, entendo que a pretensão deduzida pela Defesa não merece guarida, porque lastreada na legislação não aplicável ao caso em tela. 



    Indo além, antecipo-me em dizer que o pleito defensivo, nos moldes em que se encontra, também não encontra respaldo na LEP. É que se o instituto fosse transportado ao art. 117, III, da LEP, ele só seria acolhido acaso ficasse demonstrada, de maneira inconteste, que a alocação da mãe em prisão domiciliar é a única maneira de o (a) infante receber os cuidados de que necessita, o que não se verifica nos autos em tela. 



    Na hipótese, o que existe é um pedido genérico efetuado pela Defensoria Pública, que embora sempre muito atuante e combatente nesta seara, se limita, no caso, a dizer que a apenada possui filhos menores. Não há informações sobre parentes, sobre a figura paterna e sobre eventuais condições atuais dos menores, o que poderia, futuramente, ensejar novo pleito neste juízo.



    Assim, por entender que as normativas destacadas (art. 318, CPP, bem como Resolução n. 369/21 do CNJ), não se aplicam ao caso em tela, aliado ao fato de que não há mínima comprovação da imprescindibilidade da presença da mãe aos cuidados dos menores (art. 117, III, da LEP), indefiro o pedido de prisão domiciliar postulado, sem prejuízo de futura reanálise, caso supridas as lacunas destacadas (...).



    Cabe transcrever, em caso fronteiriço, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    [...] 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’.



    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 185.404 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Registro, por fim, que ainda que se considere a possibilidade de extensão do entendimento adotado por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641 e do comando previsto no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, também entendo não assistir razão à recorrente. 



    Com efeito, assim dispõe o artigo 318-A, do Código de Processo Penal:



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (grifei)



    Como se vê, o dispositivo do Código de Processo Penal tutela casos de prisão cautelar e não de prisão definitiva (prisão penal), como no caso em espécie, em que a Lei de Execução Penal exige o cumprimento da pena em regime aberto (art. 117 da LEP) o que, como já visto, não é o caso da recorrente.



    Entendo, dessa forma, não merecer reparo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente